Tribunal: CARF
Processo: 11684.720966/2011-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mariel Orsi Gameiro
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-25

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11684.720966/2011-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.760 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de fevereiro de 2021
Recorrente
SUNTRANS LOGISTICA BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 05/07/2011
NULIDADE. OMISSÃO DO JULGADOR DE PRIMEIRA INSTÂNCIA NA
APRECIAÇÃO
DA
MATÉRIA
ALEGADA
NA
IMPUGNAÇÃO.
CERCEAMENTO DE DEFESA.
Configura-se cerceamento do direito de defesa a falta de análise e
pronunciamento pela autoridade julgadora dos argumentos apresentados em
sede de impugnação pelo sujeito passivo, o que gera, em consequência, a
nulidade da decisão, com base no artigo 59, inciso II, do Decreto 70.235/1972.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo dos argumentos de inconstitucionalidade,
em acatar a preliminar e, no mérito, em dar parcial provimento ao recurso voluntário, para anular
a decisão recorrida e devolver os autos à DRJ para que profira novo julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Esteves (Presidente), Sabrina Coutinho Barbosa, Mariel Orsi Gameiro e Lara Moura Franco
Eduardo.
Relatório
Trata-se de multa regulamentar imposta pelo descumprimento do prazo de 48
horas para prestação de informação acerca do conhecimento eletrônico, desconsolidação, ou
obrigações relativas ao artigo 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-Lei 37/66, e da IN RFB
800/07.
O contribuinte inconformado apresentou impugnação administrativa alegando que
não subsiste a aplicação de duas multas, de modo que, as cargas mencionadas – vinculadas ao
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11684.720966/2011-01
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.760 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11684.720966/2011-01

Manifesto 1311501337415, que se desdobrou no CE-Mercante 131105113102941 e
131105116345969, foram transportadas na mesma embarcação, sendo apenas um fato gerador,
ocorrido no Porto de Itaguaí, às 14:18:56.
A Quarta Turma da DRJ/RJO decidiu pela manutenção do lançamento, através do
Acórdão no 12-100.520, tendo em vista que deixou de acolher os argumentos de
inconstitucionalidade ou ilegalidade por incompetência do julgador administrativo, a
inaplicabilidade da denúncia espontânea, e a correta aplicação da penalidade ao atraso da
prestação da informação aduaneira.
O contribuinte foi intimado em 1o de abril de 2019 (e-fls. 103), e interpôs Recurvo
Voluntário, no qual aduz, em síntese: (i) aplicabilidade da denúncia espontânea; (ii) da indevida
dupla penalidade; (iii) da autuação indevida pela suposta tempestividade da informação prestada;
e (iv) da interpretação mais favorável ao contribuinte.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mariel Orsi Gameiro , Relatora.
O recurso é tempestivo e dele tomo conhecimento em parte, conforme exposto
abaixo.
Pois bem
Sem delongas, preliminarmente, de ofício, anulo a decisão de primeira instância.
O pilar fático e técnico que tratarei aqui quanto à respectiva nulidade da decisão
de primeira instância, diz respeito ao evidente cerceamento de defesa do contribuinte, posto que
os argumentos apresentados na impugnação não foram enfrentados pela DRJ.
A decisão de primeira instância sequer dispõe do relatório sobre o processo
administrativo fiscal aqui tratado – fatos e circunstâncias que embasam a autuação aduaneira,
cita, de forma totalmente desconexa – e aqui no relatório e no mérito, argumentos de
inconstitucionalidade que não foram arguidos pelo contribuinte.
Destaco o relatório oriundo do acórdão proferido pela DRJ, para demonstrar o
texto genérico utilizado:
Os fundamentos para esse tipo de autuação nesse conjunto de processos administrativos
fiscais são os seguintes:
As empresas responsáveis pela carga lançaram a destempo o conhecimento eletrônico,
pois segundo a IN SRF no 800/2007 (artigo 22), o prazo mínimo para a prestação de
informação acerca da conclusão da desconsolidação é de 48 horas antes da chegada da
embarcação no porto de destino.
Caso não se concluindo nesse prazo é aplicável a multa.
Devidamente cientificada, a interessada traz como alegações neste tipo de processo
questões preliminares, como ocorrência de denúncia espontânea, ausência de tipicidade,
ilegitimidade passiva, ausência de motivação. Também, em outros do mesmo tipo, os
quais tenho julgado em bloco, eis que possuem a mesma natureza da penalidade imposta
no auto de infração, são levantadas pelos sujeitos passivos questões que destacam
infringência a princípios constitucionais e até em alguns casos ocorre a solicitação de
relevação da penalidade.
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.760 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11684.720966/2011-01

Ou seja, são suscitados questionamentos que tragam ao auto de infração a ineficiência
do instrumento de lançamento e a desconstrução do verdadeiro cerne da autuação que
foi o descumprimento dos prazos estabelecidos em legislação norteadora acerca do
controle das importações.
, antes mesmo do Registro da DI, a argumentação de que, de fato, as informações
constam do sistema, mesmo que inseridas, independente da motivação, após o momento
estabelecido no diploma legal pautado pela autoridade aduaneira.
Entendo que, a inexistência de manifestação da primeira instância sobre os
argumentos técnicos do contribuinte em sede de impugnação – no caso presente temos como
exemplo a sustentação da inaplicabilidade do prazo de quarenta e oito horas em razão da vacatio
da IN 899/2008 e ainda substituição da multa por advertência, afronta diretamente o artigo 31, do
Decreto 70.235/1972:
SEÇÃO
VI
Do Julgamento em Primeira Instância
(...)
Art. 31. A decisão conterá relatório resumido do processo, fundamentos legais,
conclusão e ordem de intimação, devendo referir-se, expressamente, a todos os autos de
infração e notificações de lançamento objeto do processo, bem como às razões de defesa
suscitadas pelo impugnante contra todas as exigências. (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
E, nesse sentido, a consequência do vício formal – relativo à preterição do direito
de defesa, contido na decisão de primeira instância, é sua nulidade, embasada pela norma que
regulamenta o processo administrativo fiscal, com intuito de preservar o direito constitucional de
defesa.
Posto o vício formal supracitado, há de se considerar o Decreto 70.235/1972, que
enumera, em seu artigo 59, as possíveis nulidades que devem ser verificadas no processo
administrativo fiscal, e especificamente, aplicável para o presente caso, seu inciso II, que
justamente trata da preterição do direito de defesa:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
(...)
Ante o exposto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário, pelos argumentos
de inconstitucionalidade apresentados na defesa, e de ofício, suscito a preliminar de nulidade,
para dar-lhe parcial provimento, para anular a decisão de primeira instância, de modo que, deve
o processo retornar à DRJ para que seja proferida nova decisão, com a devida análise dos
argumentos trazidos na impugnação.

(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.760 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11684.720966/2011-01

Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital